Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701821-62.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO PAULO LTDA AGRAVADA: VIBRA ENERGIA S.A DESPACHO POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO PAULO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser inaplicável o entendimento do Tema 660 do STF, submetido ao rito da repercussão geral. Sustenta que o acórdão vergastado violou diversas normas da Constituição Federal, impedindo a produção de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018